Tribunal: STF
Processo: HC 115814
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração substitutiva, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRESUNÇÃO. Descabe presumir, visando o implemento da custódia preventiva, o excepcional, ou seja, que, sob os holofotes do Judiciário, o acusado voltará a delinquir. 



    CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo da preventiva, impõe-se o afastamento.



    PRISÃO PREVENTIVA – CORRÉUS – EXTENSÃO. Distintas as situações dos acusados, fica afastada a incidência do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, a revelar: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”